Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-96.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

– DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS– DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2. É evidente que se trata de erro substancial, tendo em vista as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância, pelo Banco, do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

3. Dano moral. Caracterização. Transtornos de ordem extrapatrimonial. Quantum fixado em R$ 2.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Repetição do indébito. Valores que deverão ser restituídos de forma dobrada, caracterizada má-fé da recorrida.

5.
Recurso Conhecido e Provido
, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.

6. Em razão da presente decisão, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0800119-96.2021.8.14.0301) interposta por ANA MARIA DA SILVA FERREIRA contra BANCO PAN S/A, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Limitação de Descontos Consignados em Folha de Pagamento com pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela Apelante.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo
:

“(...) De acordo com os documentos juntados aos autos, constata-se que nenhum valor foi cobrado indevidamente da parte Autora. Além disso, não há prova de má-fé do BANCO PAN S/A. Deste modo, não há que se falar em restituição de qualquer valor à parte Autora. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

O contrato para utilização do cartão de crédito, bem como a declaração de conhecimento prévio do custo efetivo total do saque via cartão de crédito, acostados - ID 24907478, estão devidamente assinados pela parte autora, o que corroboram as alegações defensivas. Observa-se, pela prova em comento, que, em verdade, a requerente contratou uma espécie de contrato de empréstimo consignado. De forma detalhada, a requerida demonstrou nos autos que tal contrato foi regularmente firmado pela consumidora.

Evidencia-se ainda que a requerente foi regularmente intimada a se manifestar em réplica acerca das documentações trazidas aos autos pela requerida. Porém, em momento algum impugnou a veracidade das assinaturas lançadas pela autora nos contratos firmados com a requerida, o que afasta a alegação de não ter conhecimento da referida contratação.

As provas apresentadas não coincidem com o alegado, perdendo a oportunidade que lhe foi conferida de se opor às teses defensivas que fundamentam este decisum. Não há, outrossim, qualquer demonstração da ocorrência de vício na manifestação de vontade quanto à contratação, que foi documentalmente comprovado nos autos.

Destarte, não há de se cogitar a ocorrência de ato ilícito por parte da fornecedora (artigo 186 do Código Civil), o que inviabiliza as pretensões indenizatórias dispostas na inicial, vez que não há a obrigação de reparação advinda do teor do artigo 927 do Código Civil, devendo assim os contratos ainda não adimplidos completamente pela requerente seguirem dotados de vigência e obrigatoriedade.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em consequência revogo a tutela de urgência concedida - ID 22357128. JULGO totalmente improcedentes os pedidos da autora. Face a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, e a arcar com os honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Belém, 26 de janeiro de 2022.

Em razões recursais, a Apelante requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, defende a aplicação da inversão do ônus da prova.

Afirma que teve vontade viciada durante a assinatura do contrato, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando na verdade assinou DOIS contratos, o primeiro de empréstimo consignado e o segundo de Contrato de Reserva de Margem Consignável em Cartão de Crédito – RMC.

Pugna pela repetição do indébito em dobro. Aduz que sofreu dano moral pela conduta do apelado. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a Instituição financeira defendeu a manutenção da sentença.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão da apelante de reforma da sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Na origem, a apelante alegou ser aposentada e contratou diversos empréstimos consignados, um dos quais em dia 13 de maio de 2018, oportunidade em que foi informada pelo preposto do Banco apelado de que sua margem consignada havia aumentado. Afirmou que haveria disponibilidade de empréstimo consignado no valor de R$16.426,61 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) dividido em 96 (noventa e seis parcelas) de R$575,71 (quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Alegou que, por conta de dificuldades financeiras que vinha passando, aceitou e foi informada que o empréstimo teria sido aprovado e o valor seria depositado em até 72 (setenta e duas) horas na conta bancária.

Todavia, em 16 de maio de 2018, verificou que haviam sido depositados R$ 8.245,61 (oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), alarmada, de pronto, telefonou para a ré buscando saber o que estava acontecendo, sendo informada que este procedimento era padrão e poderia ocorrer com alguns clientes em detrimento de questões de segurança, mas que em 48 (quarenta e oito) horas o restante do valor seria depositado.

Aduziu, ainda, que em 23 de maio de 2018, foram depositados os R$ 8.181,00 (oito mil, cento e oitenta e um reais) restantes. Percebeu, porém, que o empréstimo estava sendo cobrado de maneira diversa do que havia contratado, pois houve a formalização de dois empréstimos ao invés de apenas um, sendo o contrato nº: 7208818030001

de Empréstimo Consignado e o contrato nº: 42031201414250021120 de Reserva de Margem Consignável em Cartão de Crédito – RMC.

Requereu a declaração da nulidade da contração do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan, com o consequente cancelamento de eventual saldo devedor existente e a devolução em dobro dos valores que a instituição financeira lhe cobrou referente às 31 (trinta e uma) parcelas de R$355,71 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) já pagas, totalizando a monta de R$22.054,02 (vinte e dois mil cinquenta e quatro reais e um centavo), bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, apurando-se em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária.

Subsidiariamente, requer a devolução simples dos valores pagos a maior, totalizando a monta de R$11.027,01 (onze mil, vinte e sete reais e um centavo determinando-se o recálculo com a aplicação da taxa de juros da época da contratação; A condenação da ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, consoante todo o narrado nesta exordial.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Assim, a Reserva de Margem Consignável possui encargos muito superior ao da modalidade consignada comum, motivo pelo qual é ônus da instituição financeira provar de forma satisfatória que era intenção do consumidor este tipo de modalidade.

Outrossim, ressalto que a consumidora é pessoa idosa com baixa renda mensal, fatos que denotam sua hipossuficiência em face da instituição financeira.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

A Jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste TJPA caminha em sentido semelhante, no sentido de impor a instituição financeira o ônus de demonstrar de forma cabal que o consumidor pretendia a contratação de Reserva de Margem Consignável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 3. Dano moral configurado e

(8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20).

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.” (Processo 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO.DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor. 3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4)Dano moral configurado, com valor da indenização da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado.’ (Processo nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada, se impõe a declaração de nulidade da relação jurídica.

No que concerne a devolução de valores em dobro, tal como pretende o autor, e neste particular, destaco que o dispositivo legal utilizado para fundamentar a condenação de restituição em dobro, prevê o seguinte:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Imperioso registrar que no recente julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a Corte Especial firmou entendimento de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, entretanto, foram modulados os efeitos da decisão em relação aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público, estabelecendo que o novo entendimento somente será aplicado às cobranças indevidas pagas a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Nesse sentido, colaciono o referido Julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.)

Como se vê, por força da modulação de efeitos determinada pelo STJ, às cobranças indevidas pagas antes de 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), como no caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento daquela Corte, qual seja, que a restituição em dobro pressupõe demonstração de má-fé subjetivamente aferida.

Assim, conclui-se que os valores irregularmente descontados na conta da apelante deverão ser restituídos em dobro.

Constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o Banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade. Vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos. 5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016). (Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

No caso, verifica-se que o Banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato em nome da autora/apelante e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim, além da conduta do requerido/apelado configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela Instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo por cartão indevido, impôs a autora/apelante angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, conforme depreende-se dos autos, a recorrente não recebe proventos elevados, representando os descontos de redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas, sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita do banco requerido, impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.

Em razão da presente decisão, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2023